Tribunal: TJMT
Processo: 1023423-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023423-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), OUDILEI BEZERRA DE SOUZA - CPF: 989.010.361-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – REEDUCANDO QUE
POR MAIS DE 1 ANO QUE SE FEZ AUSENTE, MUDOU SEM COMUNICAÇÃO AO JUIZO DE EXECUÇÕES PENAIS -
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – RETORNO DO PACIENTE PARA REGIME FECHADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

“A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]”
(TJMT, HC nº 162905/2016).

Se o reeducando descumpre as condições impostas na audiência admonitória para o cumprimento da pena no regime semiaberto, sujeita-se à regressão de regime prisional, consoante arts. 50 e 118, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Oudilei Bezerra de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante relata que teve sua prisão preventiva decretada
por não ter comparecido ao fórum, deixando de cumprir as condições do regime. Contudo, o mesmo justificou o motivo de ter se evadido da cidade, pois corria o risco de ser morto.

Aduz que
o reeducando foi para a região de Diamantino, e logo preocupou-se em trabalhar, que somente não se dirigiu ao fórum de Diamantino, por receio de ser preso, mas procurou o advogado, para que justificasse sua evasão do distrito que tramitava o executivo de pena.

Argumenta que i
nexiste qualquer norma legal prevendo a regressão cautelar de regime, considerando que a falta grave foi justificada
, e desse modo, é inegável a existência de um constrangimento ilegal.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para revogar a prisão do reeducando e manutenção no regime semiaberto, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 184272673).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. .184430663). Informações juntadas (id. 185179689).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS – Execução Penal – Homicídio, roubo qualificado e tráfico de drogas – descumprimento das condições estabelecidas no regime semiaberto – regressão para o regime fechado determinada pelo juízo singular – pretendida nulidade da decisão – impossibilidade – regressão cautelar que não necessita de oitiva prévia do condenado – constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Oudilei Bezerra de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, aqui apontada como autoridade coatora, que decretou a prisão do paciente em razão de descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto.

Cabe salientar que o recurso afeto às decisões judiciais no âmbito da execução penal é o Agravo, nos termos do artigo 197 da Lei nº 7.210/1984, ao passo que o
habeas corpus
está sendo utilizado,
in casu
, como sucedâneo.

Deve-se debelar, portanto, eventual utilização do
mandamus
na análise de matéria desse jaez.

Extrai-se dos autos que o paciente

estava em cumprimento de penas unificadas de 27 (vinte e sete) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão por condenações pela prática dos crimes de homicídio, roubo qualificado e tráfico de drogas, estando em regime semiaberto, desde 22-07-2020, quando lhe

foram impostas as seguintes condições:

“I – informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

II – recolher-se em sua residência no período noturno, a partir das 20hs, podendo sair para o labor no dia seguinte após as 06hs;

III –não frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres;

IV – permanecer na Comarca de Alta Floresta/MT, podendo sair dela apenas mediante autorização judicial;

V – comparecer em Juízo, MENSALMENTE, para informar e justificar suas atividades; VI– não se envolver em crimes ou outros eventos delituosos;

VII– utilização de tornozeleira eletrônica.”

No caso em apreciação, nas informações encaminhadas pela autoridade indigitada coatora, há notícia de descumprimento das condições impostas para a permanência no regime semiaberto, cabendo ressaltar que, ao que indicam as informações encaminhadas, o paciente mudou da Comarca onde cumpria o regime intermediário sem comunicar o juiz de execuções, assim permanecendo durante um ano sem informar que havia mudado. Vejamos

“Os autos n. 00061488220078110007 (SEEU) referem-se ao executivo de pena do paciente OUDILEI, condenado às penas unificadas de 27 (vinte e sete) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão pela prática dos crimes de homicídio, roubo qualificado e tráfico de drogas. Em 22/07/2020, concedeu-se progressão de regime ao semiaberto para o paciente, conforme decisão abaixo:

...

Em 22/07/2020, expediu-se o alvará de soltura ao paciente.

Em 08/07/2021, determinou-se a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente.

Posteriormente, deixou-se de proceder à intimação do paciente. Assim, por estar em local desconhecido, foi feita análise quanto à regressão cautelar.

Desta forma, em 02/02/2023, foi determinada a suspensão do PEP do paciente, bem como sua regressão cautelar ao regime fechado.

A Defesa do paciente, em 24/05/2023, requereu a revogação da decisão de regressão de regime e recolhimento do mandando de prisão.

Foi preso quando estava internado após acidente, isso em 22/07/2023.

O Ministério Público manifestou-se pela designação de audiência de justificação. Em 04/08/2023, foi designada data para o ato, que se realizou em 11/09/2023.

Em audiência de justificação, não se acolheu a justificativa do paciente/reeducando, determinando-se sua regressão definitiva, conforme decisão que ora se transcreve:

Vistos...

I DA ATUAL FASE PROCESSUAL: relatório

Trata-se de fase processual referente à execução da pena.

O reeducando encontra-se preso em virtude de prisão decorrente de regressão cautelar neste PEP.

O Ministério Público requereu o acolhimento da justificativa e manutenção do regime. A Defesa requereu a manutenção do regime, considerando:

1. Houve explicação acerca do não comparecimento ao Fórum e a saída da cidade sem aviso.

2. O reeducando está trabalhando.

II DA ANÁLISE PROPRIAMENTE DITA: fundamentação

Com relação aos fatos, em resumo, consta dos autos que o reeducando se encontra no regime semiaberto.

No entanto, foi preso em razão do descumprimento de condições vinculadas ao PEP, tendo havido regressão cautelar.

Nota-se, na audiência realizada, que o reeducando apresentou justificativa:

OUDILEI – reeducando

1.

Tem conhecimento do executivo de pena;

2.

Tem conhecimento do executivo de pena;

3.

Tem conhecimento que estava no semiaberto;

4.

Tem conhecimento que tinha que comparecer ao Fórum e que não podia mudar de residência;

5.

Saiu da cidade de Nova Bandeirantes porque estava correndo risco de morte;

a.

Certo dia, passou na casa de um pessoal que mexe com droga;

b.

Estava morando em um quartinho;

c.

Dias depois, soube que pessoas estavam querendo matar o reeducando, isso por conta de droga;

d.

Foi para Alto Paraguai, ficando em uma fazenda lá;

e.

Isso foi em abril ou maio de 2022;

f.

Até sair de Nova Bandeirantes, não estava indo ao Fórum;

g.

Não avisou que estava saindo de Nova Bandeirantes;

h.

Ficou 10 meses na Fazenda;

i.

Uma semana depois, arrumou emprego em Nortelândia; Sofreu um acidente, indo para a UTI, local onde foi cumprido o mandado de prisão;

j.

Soube que “deram as contas” para o reeducando;

6.

Está querendo voltar para a casa de sua mãe, em Alta Floresta;

7.

Não procurou Defensor depois que saiu de Nova Bandeirantes. Procurou apenas depois que soube do mandado de prisão;

O presente caso se vincula ao descumprimento de condições relacionados ao regime atual de cumprimento de pena. A partir do conjunto de condições anteriormente definido, duas foram as violações praticadas:

1.

Deixou de comparecer mensalmente ao Fórum;

2.

Mudou de cidade (de residência, portanto) sem autorização e sem comunicação ao Juízo.

Conforme a LEP:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.

Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que:

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;

II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta;

III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Entende-se que pratica falta grave quem foge, descumpre as condições impostas ou descumpre as restrições impostas.

É do art. 118 da LEP:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Nessa perspectiva, a falta grave cometida demonstra a não adaptação do reeducando ao regime semiaberto, demonstrando que o objetivo de reintegração social não foi alcançado.

A justificativa apresentada não afasta a conclusão de que houve falta grave, já que o reeducando deixou de comparecer ao Fórum por mais de 1 ano e também mudou de cidade sem avisar.

Mesmo que se concordasse com o risco de morte narrado, não há justificativa para não ter procurado informar a mudança depois de feita.

Apenas com a regressão cautelar e o subsequente mandado de prisão é que o reeducando foi encontrado. Assim, impõe-se a regressão do regime. Do TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O REGIME SEMIABERTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO PARA COLOCAR O EQUIPAMENTO DE VIGILÂNCIA INDIRETA DE FISCALIZAÇÃO E FALTA DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO AO LOCAL DETERMINADO PELO JUÍZO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. DECISÃO ACERTADA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER 1. Apesar de admoestado em duas oportunidades, o agravante nunca compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico para colocar o equipamento de vigilância indireta e, no intervalo de três anos, cumpriu a obrigação de comparecer mensalmente à Fundação Nova Chance (FUNAC) para justificar suas atividades apenas três vezes.

2. A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto caracteriza falta grave e, por refletir a inaptidão do condenado ao regime em que está inserido, justifica a regressão ao regime mais gravoso, nos termos dos arts. 50, 118, inc. I, e 146-D, da LEP. (N.U 1014215-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Portanto, REGRIDE-SE o regime de execução de pena do reeducando OUDILEI BEZERRA DE SOUZA, passando ao regime fechado.

Além disso, deve ser tido como de interrupção o intervalo de tempo desde o último comparecimento (ou quando da intimação feita) até o momento da captura.

...

Importante consignar que a análise do caso deve passar pelo seguinte: informação de que o reeducando saiu para Alto Paraguai, onde teria ficado por 10 meses (desde meados de 2022), indo para Nortelândia posteriormente, sofrendo acidente e sendo preso.

Nota-se, portanto, que a decisão judicial que concluiu pela regressão se vinculou ao total descaso do reeducando com a execução de pena, demorando cerca de 1 ano para informar que havia se mudado.”
(Id. 185279689).

Pois bem.

De acordo com o artigo 118, da LEP:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).
§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Por sua vez, o artigo
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007)

A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, visto que, o reeducando deixou de comparecer ao Fórum por mais de 1 ano e também mudou de cidade sem avisar, durante o
executivo de pena, que configura falta grave
, refletindo a inaptidão do condenado ao regime em que estava inserido, autorizando a
regressão
ao regime fixado na sentença e os gravames daí decorrentes.

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto
“caracteriza falta grave”
(TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
AGRAVO EM
EXECUÇÃO

PENAL
. CONDENAÇÃO UNIFICADA DE 08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
REGRESSÃO
POR FALTA GRAVE. VIABILIDADE. REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU COM AS CONDIÇÕES PARA INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO, AINDA QUE DEVIDA E FORMALMENTE CIENTIFICADO A RESPEITO. RECURSO PROVIDO.

1. O agravado permaneceu 12 (doze) anos sem cumprir determinações judiciais, ainda que tenha trabalhado licitamente por vários anos e constituído família, mesmo sabendo que assim deveria fazê-lo, de modo que, como bem anotado pelo Ministério Público, o cumprimento da pena ou das mínimas condições impostas para os regimes menos severos se tornou mero detalhe. Assim, “bastou” que o apenado não fosse pego cometendo novo crime ou que arranjasse trabalho com carteira assinada para ver-se livre da pena devidamente imposta com as garantias constitucionais, pelo grave delito de estupro, de modo que a justificativa apresentada não se coaduna com os princípios que regem a execução criminal.

(N.U 1019727-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07
/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

“... A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “caracteriza falta grave” (TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

“O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo.”
(AgExPen 1019972-24.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2022).

“...
A ocorrência de falta grave no curso de qualquer fase da execução da pena, traz consigo todas as consequências legais, inclusive a regressão de regime e a determinação da prisão
.

O juiz poderá determinar a perda de até 1/3 [um terço], dos dias remidos do acusado, em razão do cometimento de falta grave, conforme estabelecido no art. 127, da LEP.”
(N.U 1010947-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.

Pelo exposto,
conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de OUDILEI BEZERRA DE SOUZA, e no mérito,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023